Tribunal: STF
Processo: ARE 1525223
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ANISTIADO POLÍTICO. COMISSÃO DE ANISTIA. PORTARIA/MJ N. 14/2004. LEI N. 10.559/2002. GRADUAÇÃO SUPERIOR À CONCEDIDA POR ISONOMIA. REPARAÇÃO ECONÔMICA E INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. DECRETO N. 20.910/32.



    1. Com a advento da Lei n. 10.599/2002, que regulamentou o art. 8° do ADCT/88, foi instituido o regime jurídico do anistiado político, estabelecendo direitos subjetivos em favor daqueles que sofreram perseguição arbitrária durante a ditadura militar no período de 18/09/1946 a 05/10/1988, por motivação exclusivamente política devidamente comprovada.



    2. Hipótese em que cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de conceder-se ao autor, na condição de anistiado político, equiparação de proventos aos de segundo-tenente, como ocorreu com seus pares, por força da isonomia, não acolhida quando do julgamento proferido pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que lhe concedeu apenas o direito à graduação de segundo-sargento com os proventos de primeiro-sargento, o que restou publicado na Portaria/MJ n. 14, de 8 de janeiro de 2004.



    3. Considerando que a pretensão do autor decorre da Lei n. 10.559/2002, que passou a prever a possibilidade de contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, por motivação exclusivamente política, deve tal diploma legal ser considerado como termo inicial do prazo prescricional para o direito de ação visando a concessão da nova benesse.



    4. Nem o art. 8° do ADCT/88, tampouco a Lei n. 10.559/02, fixaram prazo para o reconhecimento da condição de anistiado político. Todavia, os efeitos patrimoniais daí decorrentes, até porque trata-se de direitos disponíveis, sujeitam-se à regra do Decreto 20.910/32, de forma que apenas o reconhecimento da condição de anistiado político é imprescritível, aplicando-se o quanto disposto no mencionado decreto à questão prescricional dos efeitos patrimoniais decorrentes daquele reconhecimento.



    5. Embora a superveniéncia da Lei n. 10.559/2002, que regulamentou as disposições do art. 8° do ADCT da CF/88, seja, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, caracterizada como renúncia tácita à prescrição do direito à reparação económica e indenizatória pelos anistiados políticos, recomeçou, a partir de sua publicação, a fluir o prazo prescricional de cinco anos, a contar da vigência do referido diploma legal e nos termos do Decreto n. 20.910/32 — repita-se, não para o reconhecimento da condição de anistiado político, ante a sua imprescritibilidade, mas, sim, para a finalidade de reparação económica ou indenizatória —, resultando que, quando do requerimento administrativo da anistia pelo autor, em 2002, ainda não havia decorrido o prazo quinquenal de prescrição dos efeitos patrimoniais do reconhecimento da condição de anistiado, sendo-lhe concedido, naquela oportunidade, o direito à graduação de modo diverso da ora pretendida.



    6.A Portaria 2.094/2004, que declarou o autor anistiado político e lhe conferiu reparação econômica, foi publicada em 29 de Julho de 2004 (fl. 58). Decorridos sessenta dias, conforme disposto no parágrafo único da Lei 10.599/2002, sem adimplência dos efeitos financeiros, nasce o direito subjetivo do autor, pelo prazo de 05 anos, a teor do Decreto 20.910/32, para postular a indenização que entende devida, especialmente a eparação econômica estabelecida na mencionada Portaria que a reconheceu como crédito retroativo. Tendo sido a presente demanda proposta em 31 de agosto de 2015, eis que restou transcorrido o lustro prescricional para interposição da ação.



    7.Reveste-se de contradição a tese de que há imprescritibilidade de qualquer direito ou prerrogativa inerente à condição de anistiado político, aí incluídos os reflexos patrimoniais daí advindos, por tratar-se de ato de natureza política e não ato administrativo de caráter geral, se, por outro lado, adota-se o entendimento de que a Lei n. 10.559/2002 teria representado renúncia tácita à prescrição do direito à reparação econômica e indenizatória pelos detentores daquela condição, isso porque só é possível renunciar a algo que já ocorreu e, portanto, cabível o reconhecimento de prescrição pelo decurso de novo prazo para exercer-se o direito de ação em relação à Fazenda Pública.



    8.Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 8º, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente